Tribunal: TJBA
Processo: 8006222-30.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006222-30.2025.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODILIA BOTELHO DA SILVA

Advogado(s): WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):RAFAEL RAMOS ABRAHAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. AFRONTA AO ART. 321 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada com pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos não reconhecidos em benefício previdenciário. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, sem prévia oportunidade de emenda da inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem violou o procedimento legal ao extinguir o feito sem oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar ao autor a emenda da petição inicial, quando presentes vícios sanáveis.

A jurisprudência consolidada determina que o indeferimento da petição inicial, por inépcia, somente é admissível após concessão de prazo para correção dos vícios apontados.

A sentença foi proferida sem qualquer despacho prévio de intimação para emenda, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

As irregularidades apontadas, como ausência de documentos ou individualização de contratos, não justificam a extinção imediata do feito.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja concedido prazo à parte autora para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 321, 330, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80825226120228050001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 08.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2200828/RR; AgInt no AREsp 2043430/RS; AgInt no AREsp 1898638/RS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006222-30.2025.8.05.0138
, em que figura como apelante
ODILIA BOTELHO DA SILVA
, e como apelado
BANCO BMG SA .

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do apelo e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

04/09/237